Tribunal: TJDFT
Processo: 0731571-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731571-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de descontar no contracheque e na conta corrente mais do que 30% dos rendimentos líquidos da requerente, efetuando, assim, renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal. O agravante alega, em suas razões, que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a decisão agravada pode causar graves prejuízos. Aduz que o agravado teve a iniciativa de procurar o estabelecimento do agravante, momento no qual tomou ciência de todos os encargos, forma de pagamento, data de vencimento, e percentual de juros incidentes sobre o negócio celebrado entre as partes. Esclarece que o débito contraído pelo autor fora formalizado por meio de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, defendendo que referido negócio não estaria limitado a 30% da remuneração do autor por não se tratar de empréstimo consignado. Alega que o autor agravado é o único responsável pelo seu próprio endividamento. Indica que a jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que não é ilegal o ato das instituições financeiras que efetuam descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% dos seus rendimentos. Argumenta que a decisão agravada violou o princípio do contraditório, e, ao final, requer seja dado o efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência. Preparo nos IDs 29562285 e 29562286. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque do agravado (ID 100391979 dos autos na origem), inexiste violação à margem consignável de 30%. Além disso, o agravado não aponta na petição inicial dos autos originários a existência de fraude, apenas reconhece seu estado de endividamento. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda, em primeira análise, que o contrato foi firmado de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato da respectiva contratação, o agravado ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes (ID 29562283). Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Nos termos do art. 55, §3o, CPC, determino que sejam apensados ao presente recurso os agravos de instrumento de nos 0730232-50.2021.8.07.0000, 0729970-03.2021.8.07.0000 e 0730828-34.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora